Tribunal: TJPA
Processo: 0012694-57.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória se as provas constantes dos autos, notadamente declarações da vítima, que foi categórica em reconhecê-los como autores do delito, tanto em sede policial como em juízo, além dos depoimentos testemunhais de policiais militares descrevendo os fatos bem como a própria confissão dos acusados na prática delituosa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTES: WANDERSON RODRIGUES DA SILVA e ELCKYSON MATHEUS MUNIZ DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012694-57.2017.8.14.0028

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em insuficiência probatória se as provas constantes dos autos, notadamente declarações da vítima, que foi categórica em reconhecê-los como autores do delito, tanto em sede policial como em juízo, além dos depoimentos testemunhais de policiais militares descrevendo os fatos bem como a própria confissão dos acusados na prática delituosa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 30 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ
APELANTES: WANDERSON RODRIGUES DA SILVA e ELCKYSON MATHEUS MUNIZ DE SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0012694-57.2017.8.14.0028
R e l a t ó r i o

WANDERSON RODRIGUES DA SILVA e ELCKYSON MATHEUS MUNIZ DE SOUSA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 23.07.2017 os acusados, mediante grave ameaça, abordaram e subtraíram da vítima Luiz Madson Sousa Reis seu aparelho celular e após empreenderam fuga, no entanto, foram perseguidos pela vítima e em seguida detidos pela policia militar.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia condenando os acusados a mesma pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória pugnando pela absolvição ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para manter a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição dos acusados ante a insuficiência probatória, os elementos de prova constantes do arcabouço processual são elucidativos em apontar a autoria delitiva .

Tanto em sede policial como em juízo a vítima foi categórica em apontar os acusados como autores do delito em que o abordaram e subtraíram seu aparelho celular e foram perseguidos pela própria vítima que após contato com a polícia militar os acusados foram detidos ainda na posse da
res
.

As testemunhas de acusação, igualmente, foram uníssonas em descrever os fatos e que a vítima reconheceu os acusados. Ademais, os próprios acusados confessaram em juízo a prática delituosa, sendo, nesse sentido, estranha a alegação de insuficiência probatória.

Assim, as provas constantes dos autos, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, o qual tinha plena consciência dos fatos e de sua conduta, motivo pelo qual não há que se falar em ausência em insuficiência probatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA